Tribunal: STF
Processo: ARE 1587358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. DISSOLUÇÃO E TRANSMISSÃO DE BENS AO SÓCIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ITBI CARACTERIZADA. ARTIGOS 237, INCISO I, E 238, INCISO VII, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA /PR. ONEROSIDADE EVIDENCIADA PELA REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 150, I, IV e 156, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cinge-se a controvérsia sobre a incidência, ou não, de ITBI pela transmissão de bens decorrente da distribuição do patrimônio de associações após alcançarem a finalidade pela qual foram instituídas. [...]
No caso do Município de Ponta Grossa/PR, o referido tributo está disciplinado no artigo 237 e 238 do Cósigo Tributário Municipal: [...]
No caso dos autos, a impetrante ingressou em associações com o exclusivo objetivo de construção de edifícios, denominados Oásis Palace e Platinum Design, no regime de construção por administração previsto no artigo 58 da Lei 4.591/1964, cujo patrimônio resultante deve ser repartido entre os respectivos associados (artigo 2º - Fl. 10/pdf do mov. 1.12 dos autos originários).
Tanto é assim que, logo que foi atingido o referido propósito, as sociedades foram extintas, com a indicação expressa nas atas das últimas assembléias gerais que, encerradas as obras, o objeto social havia sido atingido integralmente (movs. 1.5 e 1.6 dos autos originários).
Como consta na petição inicial, a impetrante tem como objeto social, entre outros, a compra e venda de imóveis póprios, atividade que exerce de maneira preponderante, motivo pelo qual não tem direito à imunidade de ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República (mov. 1.1 dos autos originários).
Dessa forma, prevalece a regra de incidência do ITBI na transmissão onerosa da propriedade de bem imóvel à sócio de pessoa jurídica, nos termos do mencionado artigo 238, inciso VII, do Código Tributário Municipal de Ponta Grossa/PR.
Ainda que não houvesse previsão específica da causa de transmissão, incidir-se-ia o tributo porque a legislação tributária municipal assim prevê para as transferências onerosas de bens em sentido amplo, de maneira suficiente, nos termos do seu artigo 237, inciso I. [...]
Verificado o atendimento ao princípio da legalidade tributária, deve-se considerar presente, também, a onerosidade da transferência, porque consta nos estatutos sociais das associações que uma das fontes de recursos para a construção de edifícios foi o aporte dos associados (Artigo 20 - Fl.16/pdf do mov. 1.12 dos autos originários).
Dessa forma, há se reconhecer a ausência do alegado direito líquido e certo ao não recolhimento do ITBI. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente